Tribunal: TJES
Processo: 5010181-35.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010181-35.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MDL SERVICOS MEDICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS MÉDICAS JUNTO AO DETRAN. DEMONSTRAÇÃO DE VIABILIDADE ECONÔMICA. ILEGALIDADE. EXORBITAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CONTRAN. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1)
À luz dos artigos 147 e 148 do CTB, incumbe ao Contran estabelecer as normas destinadas ao credenciamento de entidades para a realização de exames de habilitação

2)
A Resolução Contran n.º 927/2022 estabelecera que o credenciamento de entidades públicas e privadas deverá ser promovido nos conforme as exigências do órgão normativo federal

3)
Compete ao Detran, por sua vez, implementar as diretrizes do Contran, promovendo a execução dos atos normativos, além de dar concretude aos inerentes atos de fiscalização

4)
A competência regulamentar acerca da matéria pertence ao órgão coordenador máximo da política nacional de trânsito, não sendo lícito ao Detran/ES inovar o ordenamento para implementar a exigência de viabilidade econômica descrita no art. 9º da Instrução de Serviço n.º 109/2020.

5)
É ilegítima a exigência de comprovação de viabilidade financeira como condição para a autora se credenciar como clínica médica/psicológica. Precedentes do TJES.

6) Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso e, em remessa necessária, confirmar a r. sentença.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a juridicidade dos atos normativos infralegais que condicionam o credenciamento de clínicas médicas, pelo
Detran/ES
, à demonstração de viabilidade econômica.

Segundo a exegese dos artigos 147 e 148 do CTB, incumbe ao Contran estabelecer as normas destinadas ao credenciamento de entidades para a realização de exames de habilitação:

Art. 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na ordem descrita a seguir, e os exames de aptidão física e mental e a avaliação psicológica deverão ser realizados por médicos e psicólogos peritos examinadores, respectivamente, com titulação de especialista em medicina do tráfego e em psicologia do trânsito, conferida pelo respectivo conselho profissional,
conforme regulamentação do Contran
:

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas
credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal
,
de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN
.

Com efeito, a Resolução Contran n.º 927/2022 estabelecera que o credenciamento de entidades públicas e privadas deverá ser promovido nos conforme as exigências do órgão normativo federal:

Art. 16. As entidades, públicas ou privadas, serão credenciadas pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, de acordo com sua localização e
em conformidade com os critérios estabelecidos nesta Resolução
.

§ 1º A entidade credenciada deverá manter seu quadro de peritos examinadores atualizado junto ao órgão que a credenciou.

§ 2º O prazo de vigência do credenciamento será de um ano, podendo ser renovado sucessivamente,
desde que observadas as exigências desta Resolução
.

§ 3º A cada dois anos, as entidades credenciadas, públicas ou privadas,
deverão comprovar o cumprimento do disposto nos arts. 17 a 24
, junto aos órgãos ou entidades executivas de trânsito do respectivo Estado ou do Distrito Federal onde estiverem credenciadas.

Art. 17. Para a obtenção do credenciamento, as entidades deverão dispor de instalações que atendam às seguintes exigências: [...]

Compete ao Detran, por sua vez, implementar as diretrizes do Contran, promovendo a execução dos atos normativos, além de dar concretude aos inerentes atos de fiscalização, na forma do art. 25 da sobredita resolução:

Art. 25.
A fiscalização das entidades e profissionais credenciados será realizada pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal
, com a colaboração dos Conselhos Regionais de Medicina e de Psicologia, no mínimo uma vez por ano ou quando for necessário.

É possível sustentar, nesses termos, que a competência regulamentar acerca da matéria pertence ao órgão coordenador máximo da política nacional de trânsito, não sendo lícito ao
D
etran/ES
inovar o ordenamento para implementar a exigência de
viabilidade econômica
descrita no art. 9º da Instrução de Serviço n.º 109/2020:

Art. 9º. Acrescentar o §4º ao artigo 11 da Instrução de Serviço 063/2014 do DETRAN/ES, com a seguinte redação:

“Art. 11. O processo de credenciamento da clínica médica e psicológica terá início com a entrega do requerimento no setor de Protocolo do DETRAN/ES, conforme modelo do ANEXO VIII, devidamente preenchido pelo interessado e acompanhado da documentação necessária para o credenciamento, que deverá ser apresentada de forma completa, conforme artigo 9º desta Instrução de Serviço. (...)

§ 4º
O pedido de credenciamento será motivadamente indeferido caso fique comprovada a inviabilidade econômica de funcionamento da clínica credenciada, após análise da planilha de custos apresentada nos termos da alínea “t” do inciso I do artigo 9º desta resolução.
”

Nessa ordem de ideias, as exigências impostas pela autarquia estadual ofendem o ordenamento jurídico, na esteira da jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS MÉDICAS E PSICOLÓGICAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM CANDIDATOS À OBTENÇÃO OU RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. DETRAN SEM PODER DE INOVAR. IMPOSIÇÃO DE EXIGÊNCIAS ADICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 2. Como reconhecido em outras oportunidades por este e. TJES em discussões envolvendo o limite da regulamentação pelo Detran no contexto do processo de credenciamento, mudando o que deve ser mudado, tem-se entendido que “
Face a ausência de poder normativo conferido aos Detrans pela Lei nº 9503/97 para a edição das regras destinadas à regulamentação do processo de credenciamento de auto-escolas, consignou-se que remanesce-lhes, neste particular, apenas a possibilidade de praticarem atos executórios e fiscalizatórios, sem a possibilidade, portanto, de inovarem o ordenamento jurídico, devendo, outrossim, em atenção ao princípio da legalidade, aterem-se ao fiel cumprimento da lei e das normativas exaradas pelo CONTRAN
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015249, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 19/07/2021) (destacamos) 3. Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, “verifica-se que
a autarquia de trânsito editou, através da IS n.º 109-N/2020, exigência ainda mais severa do que a contida na Resolução 425/2012, do CONTRAN, para credenciamento de clínicas médicas e psicológicas, sendo que, a atribuição conferida pelo artigo 22, X, do Código de Trânsito Brasileiro, para regulamentar o credenciamento para prestação de serviço de clínicas médicas e psicológicas é do CONTRAN. Logo, além de sequer possui força regulamentar, a Instrução de Serviço n.º 109-N/2020 invadiu competência regulamentar atribuída ao CONTRAN (22, X, do CTB), conquanto estabeleceu exigência não prevista na Resolução nº. 425/2012, restringindo ainda mais o credenciamento, e revelando-se ilegítima a exigência de comprovação de viabilidade financeira como condição para a autora se credenciar como clínica médica/psicológica. Não pode o DETRAN inovar editando regras condicionantes que possam inviabilizar o credenciamento de tais entidades.”. 4. Não havendo respaldo legal para as exigências adicionais impostas pelo recorrente no processo de credenciamento questionado, resta clara a ilegalidade do ato impugnado
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível; Número: 5000342-11.2022.8.08.0048; Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 07/12/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITOS ADICIONAIS AO CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA – EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE PELO DETRAN/ES – OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS PELO CONTRAN – RECURSO DESPROVIDO. 1. É de competência do CONTRAN a regulamentação de credenciamento para prestação de serviço pelas entidades destinadas à formação de condutores, como à empresa agravada, e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador. 2. Com o fito de regulamentar o exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o credenciamento das entidades públicas e privadas, o CONTRAN editou a Resolução n.º 425/2012. 3.
Embora sejam os Departamentos Estaduais de Trânsito responsáveis pelo credenciamento das entidades, os requisitos e exigências devem ser estabelecidos pelo CONTRAN, de forma que requisitos adicionais impostos pelo DETRAN/ES revelam-se indevidos.
4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001489-85.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/05/2023)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. EXIGÊNCIA PREVISTA EM INSTRUÇÃO NORMATIVA. NÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 425/2012. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A atuação dos Departamentos Estaduais de Trânsito devem se dar “na forma estabelecida em norma do CONTRAN”, ou seja, embora seja responsável pelo credenciamento das entidades, os requisitos e exigências são estabelecidas pelo CONTRAN. 2.
A princípio, não se revela possível ao órgão executivo de trânsito impor requisitos adicionais àqueles estabelecidos pelo CONTRAN, tendo-se por indevida a recusa de credenciamento pautada em alegada inviabilidade financeira da impetrante.
3. Assim, por considerar que logrou o impetrante comprovar na origem seu direito líquido e certo, reputo não merecer amparo o pedido de reforma da r. sentença, que deve prevalecer. (TJES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 5028078-13.2021.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/06/2023)

Dessarte, deve ser mantida incólume a r. sentença, de forma que se exija dos apelados apenas o preenchimento dos requisitos da Resolução CONTRAN nº 927/2022.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele
nego

provimento,
bem como conheço da remessa necessária para confirmar a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)